Tribunal: TJPA
Processo: 0005530-54.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005530-54.2010.8.14.0006

RECORRENTE: LUCIVALDO MONTEIRO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005530-54.2010.8.14.0006

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: LUCIVALDO MONTEIRO DE LIMA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO, EM VIRTUDE DE TER AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, OU DESCLASSIFICADA A CONDUTA DO HOMICÍDIO PARA A DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E PROCEDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORA APONTADAS NA DECISÃO COMBATIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, quanto também em relação a qualquer pretensão desclassificatória ou exclusão de qualificadoras apontadas, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o réu agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
LUCIVALDO MONTEIRO DE LIMA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. II e IV do CPB do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 13941868, de forma sintética, que no
dia 15 de julho de 2010, pelo período noturno, na rua Dez de Maio, na cidade de Ananindeua, o denunciado ceifou a vida da vítima IGLESON JOSÉ REIS DO NASCIMENTO, mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil, consistente no fato de a vítima ter esbarrado, com sua bicicleta, na sinalização de uma obra em frente à Cosanpa, da qual se intitulava vigilante o réu, momento em que este disparou sua arma e ceifou a vida da vítima de forma surpreendente, sem possibilitar alguma forma de defesa.

Em razões recursais, ID 13941977,
requer a defesa a despronúncia do denunciado, já que inexistem nos autos qualquer indício que possa dar fundamento a uma decisão de pronúncia, tendo o recorrente agido acobertado por uma causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta de homicídio para a de lesão corporal seguida de morte, já que inexistente o animus necandi quando da conduta delitiva, decotando também as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 13941981), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância,
o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE, OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Requer a defesa a despronúncia do denunciado, já que inexistem nos autos qualquer indício que possa dar fundamento a uma decisão de pronúncia, tendo o recorrente agido acobertado por uma causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta de homicídio para a de lesão corporal seguida de morte, já que inexistente o animus necandi quando da conduta delitiva, decotando também as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade do crime, em tese, de homicídio consumado foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à ID 13941915
.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de in
dícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha, CLAUDEMIR TAVARES LIMA, esclarece, em seu depoimento em juízo, que estava retornando para sua casa, acompanhado da vítima e mais uma terceira pessoa; que acabaram esbarrando na sinalização da obra que estava próximo à via, mas sem danificá-la; que ouviu um barulho semelhante a fogos de artifício; que ouviu a vítima dizer ai, ai e, logo em seguida, esta caiu ao chão; que o denunciado caminhou em direção ao depoente e os demais colegas com uma arma em punho; que o depoente disse ao réu que este havia matado a vítima; que o denunciado lhe respondeu que que morreu, e mataria mais um.

A testemunha, PATRÍCIA ALVES AMORAS, disse ao juízo da causa, que na data do fato o denunciado chegou para a depoente, que possui uma lanchonete próximo do local, bastante alcoolizado e dizendo que mataria um; que algum tempo depois retornou dizendo que já teria matado um; que o réu portava uma arma de fogo; que a motivação do crime fora o fato de a vítima e um amigo terem esbarrado na sinalização da obra em que o acusado trabalhava como vigilante.

A testemunha, MOACIR DA SILVA MONTEIRO, falou em juízo que foi até a janela de sua casa após ouvir disparos na rua; que viu uma pessoa com arma em punho e um rapaz gritando; que a pessoa que estava armada disse que se fosse preciso mataria mais um; que reconheceu o réu na foto do jornal como sendo a pessoa que portava a arma na hora do disparo; que a motivação do crime teria sido o fato de a vítima e um amigo terem esbarrado na sinalização da obra em que o acusado trabalhava como vigilante, tendo salientado que soube que o réu apresentava-se como policial, mesmo já tendo sido expulso da polícia.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
indícios mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, pois não há, no momento, provas claras de que o denunciado tenha realmente agido acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao atirar na vítima pelo simples fato desta ter esbarrado na placa da obra onde estava como vigilante, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo e sanar qualquer dúvida existente é o Tribunal do Júri Popular, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, inclusive devendo permanecer as qualificadoras apontadas na decisão combatida, as quais poderão ser excluídas, ou não, após a manifestação dos jurados no rito do Tribunal do Júri Popular, estando o
Decisum
em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

. (grifei)

Outro ponto a ser levantado é que no que se refere a pretendida desclassificação da conduta de homicídio qualificado para a de lesão corporal seguida de morte, pois também aqui há de se encaminhar o processo para discussão perante o rito do Júri Popular que, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024